Tribunal: TJSP
Processo: 1004052-97.2023.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Demandante que é surpreendido com descontos mensais a título de prêmio de seguro em sua conta bancária mantida no Banco Itaú, referente a contrato que alega desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO dos réus, que insistem na improcedência da Ação, pugnando subsidiariamente pelo

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Demandante que é surpreendido com descontos mensais a título de prêmio de seguro em sua conta bancária mantida no Banco Itaú, referente a contrato que alega desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO dos réus, que insistem na improcedência da Ação, pugnando subsidiariamente pelo afastamento da dobra e pela redução do "quantum" indenizatório. RECURSO ADESIVO do autor, que que pugna pela majoração da indenização moral para R$ 10.000,00. EXAME DOS RECURSOS: Relação havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeita portanto ao Código de Defesa do Consumidor. Ausência de prova da contratação do seguro e da emissão da Apólice correspondente. Demandados que não se desincumbiram do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, "ex vi" do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. "Prints" do "Sistema Interno" de Cadastro que não bastam para esse propósito. Devolução do valor cobrado indevidamente mediante débito mensal em conta bancária que deve mesmo ser efetuada com a dobra. Aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de comprovação de "engano justificável". Violação da boa-fé objetiva na cobrança realizada. Repetição que deve ser acrescida de correção monetária e de juros de mora incidentes a contar do débito indevido, "ex vi" das Súmulas 43 e 54 do C. Superior Tribunal de Justiça, por versar o caso responsabilidade civil extracontratual. Alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024 em relação à correção monetária e aos juros de mora que têm incidência a partir do dia 30 de agosto de 2024. Dano moral indenizável bem configurado. Autor que foi submetido a bem mais que mero aborrecimento ou percalço do cotidiano em decorrência dos descontos realizados em sua em conta bancária a título de prêmio de seguro não contratado. Indenização arbitrada na quantia de R$ 5.000,00, que deve ser mantida nesse mesmo patamar, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que tem incidência a contar do arbitramento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar do evento danoso (data do primeiro débito indevido), "ex vi" da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça. Alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024 em relação à correção monetária e aos juros de mora que têm incidência a partir do dia 30 de agosto de 2024. Reparação moral imposta em montante inferior ao pleiteado que não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Verba honorária devida ao Patrono do autor que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.*